Tribunal: TJES
Processo: 0001036-45.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO. PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. ART. 308 DO CPC. NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO LIMINAR. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível contra sentença proferida nos autos de Tutela Cautelar Antecedente (arresto), que declarou cessada a eficácia da liminar e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que o pedido principal não foi formulado no prazo legal de 30 dias previsto no art. 308 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial e a forma de contagem do prazo de 30 dias para formulação do pedido principal na tutela cautelar antecedente, especialmente diante da ausência de intimação formal da decisão liminar; e (ii) estabelecer se a alegada cumulação indevida de ritos autoriza, de plano, a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo previsto no art. 308 do CPC possui natureza processual, por disciplinar a prática de ato processual consistente no aditamento da inicial ou formulação do pedido principal.
4.
Sendo prazo processual, a sua contagem observa a regra do art. 219 do CPC, computando-se apenas os dias úteis.

5.
A ausência de intimação formal da decisão liminar impõe a fixação do termo inicial do prazo a partir da ciência inequívoca da parte, que ocorre com a carga dos autos pelo patrono.

6.
A retirada dos autos em 01/10/2020 configura ciência inequívoca da decisão liminar, marco inicial válido para a contagem do prazo legal.

7.
A contagem de 30 dias úteis, excluídos finais de semana e feriados nacionais, demonstra que o protocolo do pedido principal em 06/11/2020 ocorreu dentro do prazo legal.

8.
A extinção do feito por intempestividade, nessas circunstâncias, caracteriza error in procedendo.
9.
A alegada cumulação indevida de ritos não justifica a extinção imediata do processo, devendo ser oportunizada à parte autora a emenda da inicial, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de 30 dias previsto no art. 308 do CPC possui natureza processual e deve ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.

2. A ciência inequívoca da decisão liminar, inclusive mediante carga dos autos pelo advogado, supre a ausência de intimação formal e fixa o termo inicial para a contagem do prazo.

3. A constatação de cumulação indevida de ritos não autoriza a extinção imediata do processo, devendo ser oportunizada a emenda da inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 219, 308 e 309, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 2.066.868/SP; TJMG, Apelação Cível nº 5005725-94.2022.8.13.0382, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 12.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001036-45.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MECANICA E AUTO PECAS LORENZONI LTDA

APELADO: PINHEIRO AUTO CENTER LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO. PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. ART. 308 DO CPC. NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO LIMINAR. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível contra sentença proferida nos autos de Tutela Cautelar Antecedente (arresto), que declarou cessada a eficácia da liminar e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que o pedido principal não foi formulado no prazo legal de 30 dias previsto no art. 308 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial e a forma de contagem do prazo de 30 dias para formulação do pedido principal na tutela cautelar antecedente, especialmente diante da ausência de intimação formal da decisão liminar; e (ii) estabelecer se a alegada cumulação indevida de ritos autoriza, de plano, a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo previsto no art. 308 do CPC possui natureza processual, por disciplinar a prática de ato processual consistente no aditamento da inicial ou formulação do pedido principal.
4.
Sendo prazo processual, a sua contagem observa a regra do art. 219 do CPC, computando-se apenas os dias úteis.

5.
A ausência de intimação formal da decisão liminar impõe a fixação do termo inicial do prazo a partir da ciência inequívoca da parte, que ocorre com a carga dos autos pelo patrono.

6.
A retirada dos autos em 01/10/2020 configura ciência inequívoca da decisão liminar, marco inicial válido para a contagem do prazo legal.

7.
A contagem de 30 dias úteis, excluídos finais de semana e feriados nacionais, demonstra que o protocolo do pedido principal em 06/11/2020 ocorreu dentro do prazo legal.

8.
A extinção do feito por intempestividade, nessas circunstâncias, caracteriza error in procedendo.
9.
A alegada cumulação indevida de ritos não justifica a extinção imediata do processo, devendo ser oportunizada à parte autora a emenda da inicial, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de 30 dias previsto no art. 308 do CPC possui natureza processual e deve ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.

2. A ciência inequívoca da decisão liminar, inclusive mediante carga dos autos pelo advogado, supre a ausência de intimação formal e fixa o termo inicial para a contagem do prazo.

3. A constatação de cumulação indevida de ritos não autoriza a extinção imediata do processo, devendo ser oportunizada a emenda da inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 219, 308 e 309, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 2.066.868/SP; TJMG, Apelação Cível nº 5005725-94.2022.8.13.0382, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 12.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recursopara ANULAR A SENTENCA recorrida, reconhecendo a tempestividade da formulacao do pedido principal, determinando o retorno dos autos ao juizo de origem para o regular prosseguimento do feito, devendo ser oportunizada a parte autora a emenda da inicial para sanar a cumulacao indevida de ritos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 16929436, prolatada pelo juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente ajuizada em face de
PINHEIRO AUTO CENTER EIRELI ME e OUTRO
, declarou a cessação da eficácia da medida liminar concedida e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 309, I, do CPC, sob o fundamento de que o pedido principal não foi formulado no prazo legal de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais de Id nº 16929438, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
a sentença é nula, pois a parte autora não foi intimada pessoalmente ou via Diário da decisão que deferiu a liminar em 24/07/2020, o que impediu o início da contagem do prazo para aditamento da inicial;
ii)
o contexto da pandemia de COVID-19 dificultou o acesso aos autos físicos e o cumprimento de prazos;
iii)
deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas para permitir o desmembramento das ações de execução e monitória protocoladas conjuntamente como pedido principal, afastando a extinção do feito.

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da sentença para restabelecer o trâmite processual, considerando tempestivo o pedido principal e permitindo o saneamento do feito.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados no Id nº 16929441, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 16929436, prolatada pelo juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente
ajuizada em face de
PINHEIRO AUTO CENTER EIRELI ME e ESPÓLIO DE SELMAR ALVES PINHEIRO
, declarou a cessação da eficácia da medida liminar concedida e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 309, I, do CPC, sob o fundamento de que o pedido principal não foi formulado no prazo legal de 30 (trinta) dias

Na origem, trata-se de Ação de Tutela Cautelar Antecedente (Arresto), ajuizada pela apelante visando garantir o recebimento de crédito no valor de R$ 13.410,25, representado por cheques devolvidos emitidos pela empresa requerida, cujo sócio proprietário faleceu.

Em sua inicial, a parte autora narra o risco de dilapidação patrimonial pelos herdeiros e requereu o arresto de bens móveis (equipamentos e ferramentas) da oficina mecânica ré. A medida liminar foi deferida pelo juízo
a quo
em 24/07/2020 (fls. 30 - arquivo digital volume 1.2).

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença em 04/09/2025 extinguindo o feito, fundamentando que, embora a liminar tenha sido deferida em julho de 2020, os pedidos principais (Execução e Monitória) só foram protocolados em 06/11/2020, ultrapassando o prazo de 30 dias previsto no art. 308 do CPC.

Diante de tais argumentos, pugna a apelante pela anulação da sentença, alegando ausência de intimação formal da decisão liminar e tempestividade do pedido principal, considerando o contexto de pandemia e a necessidade de intimação específica.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados pugnando pelo desprovimento, sustentando que houve ciência inequívoca da decisão mediante carga dos autos em 01/10/2020 e que a venda dos bens ocorreu antes mesmo do ajuizamento da ação.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se a verificar a tempestividade da formulação do pedido principal nos autos da tutela cautelar antecedente, nos termos do art. 308 do CPC, e a consequente extinção do feito decretada na origem.

O art. 308 do Código de Processo Civil estabelece que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deve ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias. A consequência da inércia é a cessação da eficácia da medida e a extinção do processo (art. 309, I, do CPC).

No caso em tela, o magistrado sentenciante considerou como termo inicial a data da concessão da liminar (24/07/2020). Contudo, assiste razão à apelante quanto à necessidade de se observar a ciência inequívoca da decisão para o início da contagem do prazo, especialmente considerando que não houve intimação formal imediata via Diário da Justiça ou mandado cumprido antes da carga.

Compulsando os autos, verifica-se que a advogada da autora realizou
carga dos autos físicos em 01/10/2020
, devolvendo-os em 05/11/2020, conforme Guia de Remessa acostada aos autos às fls. 45 (arquivo digital volume 1.2).

A retirada dos autos do cartório pelo patrono da parte configura ciência inequívoca dos atos processuais até então praticados, suprindo a falta de intimação formal. Portanto, fixa-se o dia
01/10/2020
como a data da ciência da decisão liminar e, consequentemente, o marco para contagem do prazo.

O ponto crucial para o deslinde da questão, e que fundamenta a reforma da sentença, reside na natureza do prazo estatuído no art. 308 do CPC. Trata-se inequivocamente de
prazo processual
, uma vez que disciplina o tempo para a prática de um ato dentro do processo (aditamento da inicial/formulação do pedido principal). Sendo prazo de natureza processual, sua contagem deve obedecer à regra do art. 219 do CPC, que determina a contagem apenas em
dias úteis
:

"Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis."

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vem consolidando a tese de que a contagem do trintídio legal para o aditamento da inicial na tutela antecedente obedece à sistemática dos dias úteis. A propósito, colaciono recente e pertinente julgado que reflete esse entendimento:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE DO ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. PRAZO PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. REFORMA DA SENTENÇA. [...]
3. A jurisprudência da Corte Especial do STJ, firmada no EREsp nº 2.066.868/SP, reconhece que o prazo do art. 308 do CPC é de natureza processual, devendo ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do mesmo diploma legal.
4. Verificada a tempestividade do aditamento, impõe-se a reforma da sentença para afastar a extinção sem resolução do mérito e determinar o prosseguimento do feito. [...] Tese de julgamento: 1. "O prazo de 30 dias previsto no art. 308 do CPC possui natureza processual e deve ser contado em dias úteis". (TJ-MG - Apelação Cível: 50057259420228130382, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/11/2025, Publicação: 17/11/2025)."

Realizando-se a contagem do prazo de 30 (trinta) dias úteis a partir da ciência inequívoca, ocorrida em 01/10/2020 (quinta-feira), verifica-se que o prazo teve início no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 02/10/2020 (sexta-feira), devendo ser excluídos da contagem os finais de semana, bem como os feriados nacionais de 12/10/2020 (Nossa Senhora Aparecida) e 02/11/2020 (Finados).

Nessa perspectiva, o transcurso integral do prazo de 30 (trinta) dias úteis somente se encerraria em meados do mês de novembro. Observa-se, ademais, que o protocolo do pedido principal, consistente na Ação de Execução e na Ação Monitória, ocorreu em 06/11/2020, data que se encontra manifestamente inserida dentro do lapso temporal de 30 (trinta) dias úteis contados da ciência inequívoca.

Dessa forma, em que pese a carga dos autos ter ocorrido em outubro, a aplicação correta da contagem em dias úteis revela que não houve decadência do direito ou perda da eficácia da medida por intempestividade. A sentença, ao extinguir o feito por intempestividade, incorreu em
error in procedendo
.

Ademais, quanto à cumulação indevida de ritos (Execução de Título Extrajudicial e Ação Monitória) apontada na sentença como "segundo erro de procedimento", tal vício não enseja a extinção imediata do feito.

Em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e da instrumentalidade das formas, deve o juízo de origem oportunizar à parte autora a emenda à inicial para sanar a irregularidade, optando pelo rito adequado ou promovendo o desmembramento dos feitos, conforme inclusive requerido no apelo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
recorrida, reconhecendo a tempestividade da formulação do pedido principal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, devendo ser oportunizada à parte autora a emenda da inicial para sanar a cumulação indevida de ritos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar